Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000492-26.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. ELSON GONÇALVES NUNES
PACIENTE(S): JOAO MARIA PINTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de impetrado em favor de JOAO MARIA PINTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE – no 1009478-86.2021.8.11.0037), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) seria nula “a decisão que decretou a preventiva sem a realização prévia da audiência de Custódia”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e trabalho; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares (ID 115081042), com documentos (ID’s 115133976/115231960).
Relatos.
O paciente foi preso, no dia 24.12.2021, quando transportava, aproximadamente, 530kg (quinhentos e trinta quilos) de cocaína, divididos em 500 (quinhentos) tabletes, em “um compartimento oculto numa das carretas do conjunto”.
O Juízo singular, no mesmo dia, determinou o envio do APF ao órgão do Ministério Público para manifestação prévia, bem como não realizou audiência de custódia, em razão do “movimento grevista do sistema prisional”, conforme orientação expedida “no ofício-circular n. 655/2021-CGJ – CIA n. 0763218-43.2021.8.11.00001” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de direito – PJE 1009478-86.2021.8.11.0037).
Em 26.12.2021, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:
“[...] destaca-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada pelo flagrado, vez que ao ser abordado foi surpreendido transportando vultuosa quantidade de entorpecentes consistente em 303 (trezentos e três) quilograma(s) 900(novecentos) grama(s) de Substância análoga a Cocaína - Pesada na Politec Pela Perita. - Obs.: Fora apreendidos 280 tabletes de cloridrato de cocaína. apreendido(a) em posse de JOAO MARIA PINTO 226(duzentos e vinte e seis) quilograma(s) 50(cinquenta) grama(s) de Substância análoga a Pasta Base - Pesada Pela Perita - Obs.: Fora apreendidos 220 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. apreendido(a) em posse de JOAO MARIA PINTO (termo de apreensão ID Num. 73152007) que supostamente seriam levadas a outro Estado da Federação, indicando sua participação em atividade criminosa, até mesmo porque o fato de transportar quase meia tonelada de entorpecentes, escondidos dentro de um compartimento oculto da carreta por ele conduzida foi, no mínimo, organizado e planejado.
Outrossim, a prisão cautelar justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, eis que ao ser ouvido perante a autoridade policial não informou endereço certo, tampouco que possui atividade licita nesta cidade.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do flagrado. Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JOÃO MARIA PINTO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal [...]” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 115133982).
Pois bem.
O Juízo singular, excepcionalmente, não realizou a audiência de custódia, em razão da greve dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso.
A impossibilidade de apresentar o réu na audiência de custódia, haja vista o movimento grevista realizado pelos policiais penais em todo o Estado de Mato Grosso, constitui motivação idônea para não realização da solenidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 127407, Relator: Des. Sebastião Reis Júnior – 5.8.2020).
Registra-se, ainda, que a Corregedoria-Geral de Justiça expediu ofício-circular n. 655/2021-CGJ autorizando, excepcionalmente, a suspensão das audiências de custódia.
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída do envolvimento do paciente no transporte de expressiva quantidade de de cocaína – aproximadamente 530kg (quinhentos e trinta quilos), divididos em 500 (quinhentos) tabletes, bem como para a aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente não possui “vinculação com o distrito da culpa”.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (EDcl no AgRg no HC 633347/SC – Relator: Min. Olindo Menezes - 7.5.2021; AgRg no HC 647163/RS - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - 26.04.2021).
No mesmo sentido, segue o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Não bastasse, o “suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STJ, HC 513.358/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.9.2019).
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119.881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43: [“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em relação às medidas cautelares, o paciente teria recebido o veículo em Rolim de Moura/RO, foi preso, em flagrante, no município de Primavera do Leste/MT, com destino à Joviania/GO, transportando 21kg (vinte e um quilos) de cocaína, ocultadas em um compartimento oculto “numa das carretas do conjunto” Scania Scania/g 420 A6x4, Cor Branca, Ano 2011, Placa NUE3B72/MT, conforme depoimento dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [PRF José Marcio da Silva Júnior e PRF Italo de Oliveira Duarte].
Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante – revelam “sólido risco ao meio social” (STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz – 28.10.2019), a recomendar “a custódia como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 133153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).
Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO